Tribunal: TJDFT
Processo: 0002432-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CP. PARENTESCO CONFIRMADO. PENA MAIOR DE 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. A confusão da vítima quanto a detalhes do ato criminoso é natural e não enseja desprestígio dos depoimentos quando é possível extrair a essência dos fatos.

3. Sendo o réu tio da vítima, incide a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal.

4. Nos termos do artigo 33, §2°, “a”, fixada pena privativa de liberdade maior de 8 anos, o regime inicial de cumprimento é o fechado.

5. Apelação conhecida e desprovida.